Tribunal: TJPA
Processo: 0038769-37.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038769-37.2010.8.14.0301

APELANTE: EDENICE DO CARMO GALVAO, FERNANDA PASTANA MARÇAL, HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA E OUTROS, RONALDO MARTINS RAMOS, SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, MOACIR NUNES DO NASCIMENTO, MARCIA ROCHELLI SANTOS DE SOUSA, LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL DO PARA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO MOVENS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO,

JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, NOS TERMOS DO VOTO.

1 - Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 10042343).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser
conhecido
os Apelos Recursais.

2 – É necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

3- Veja-se, portanto, que somente em
circunstâncias excepcionais
,
de evidente abusividade, é que se permite a intervenção judicial
.

4 - Nota-se que a Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

5 - Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

6 - Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa
.

7 - Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos recorrentes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

8 - É necessário frisar que os recorrentes obtiveram a pontuação mínima exigida para permanecer no certame, conforme as normas editalícias. Entretanto, após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

9 - Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

10 - Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

11 - Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

12 - Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

13 - É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

14 - Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

15 - Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

16 - No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

17 - É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

18 - Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

19 - Diante desses fatos, destaco algumas informações contidas nos autos:

a)
Alberto Mauro Barbosa de Souza
– CPF nº 173.977.072-20, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Alberto Mauro Barbosa de Souza
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.
(ID. 8401398).

O apelante
Alberto Mauro Barbosa de Souza

em momento posterior ao ajuizamento do presente apelo recursal
, juntou declaração de conclusão das disciplinas do Curso
de Formação de Policial Civil (turma sub judice) - categoria Delegado de Polícia Civil, conforme Id. 11603859.

Além disso, informou que concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado
. (Id. 11603859)
.

b) Zulene Castro Lopes da Costa
– CPF 393.185.402-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Zulene Castro Lopes da Costa
informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Zulene Castro Lopes da Costa
concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado
. (Id. 8401400 e 8401402)
.

c) Edenice do Carmo Galvão
– CPF nº 328.824.082-34, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Edenice do Carmo Galvão
concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449).

d
)

Fernanda Pastana Marçal

– CPF nº 489.441.302-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Fernanda Pastana Marçal

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449)
.

e)

Sarah Raquel Jacob do Carmo

– CPF nº 860.012.562-68, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Sarah Raquel Jacob do Carmo

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449)
.

f)

Leda Cristian Oliveira do Nascimento

– CPF nº 620.515.122-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Leda Cristian Oliveira do Nascimento

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401449 e 8401484)
.

g)
Hugo Cesar de Miranda Cintra
– CPF nº 253.604.692-34, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Hugo Cesar de Miranda Cintra
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Hugo Cesar de Miranda Cintra

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401475).

h)
Ronaldo Martins Ramos
– CPF nº 251.496.602-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Ronaldo Martins Ramos
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Ronaldo Martins Ramos

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401465).

Diante dessas informações prestadas pela própria Polícia Civil todos os candidatos
apresentaram toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Essas informações contidas nesses documentos comprovam que os recorrentes cumpriram integralmente a 1ª fase do
Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, uma vez que a própria Polícia Civil informou que foram apresentados toda documentação e exames exigidos para o ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL
, conforme
IDs. 8401398, 8401400, 8401402, 8401418, 8401449, 8401418 8401449, 8401418, 8401449, 8401449, 8401484, 8401475, 8401465.

Além disso, todos os recorrentes com exceção de
Aberto Mauro Barbosa de Souza
,
concluíram 99% das disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.

Nesse passo, entendo que assiste razão aos apelantes, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos recorrentes.

Destaco que todos os recorrentes comprovaram por meio de diversos exames e provas que são capazes de exercer o Cargo de Delegado de Polícia Civil, bem como conseguiram comprovar seus direitos, sendo a meu ver público e notório.

Ante o exposto,
preliminarmente reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, julgo provido parcialmente os apelos recursais
, para determinar que o ESTADO DO PARÁ proceda a imediata convocação dos candidatos Edenice do Carmo Galvão e os demais interessados Hugo César De Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes Da Costa, Alberto Mauro Barbosa De Souza e Leda Cristian Oliveira Do Nascimento, Fernanda Pastana Marçal Venancio, Ronaldo Martins Ramos e Sarah Raquel Jacob Do Carmo para realizar o Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Além disso, vindo os recorrentes a serem aprovados no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja os seus nomes inclusos na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma e consequentemente seja oportunizada a participação dos recorrentes em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil que deverá ser agendada pelo apelado.

Considerando que se trata de fatos já se encontram judicializados a mais de 10 (dez) anos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento integral desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em face do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
reconhecer de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, julgar provido parcialmente os apelos recursais
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
, interpostos por
Edenice do Carmo Galvão e outros
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico Administrativos c/c Expresso Pedido de Antecipação da Tutela pelos ora apelantes em face da Delegacia Geral de Polícia Civil e outros, julgou improcedente os pedidos, conforme Id. 8401440- p. 1/8):

Em exordial, os requerentes informam que se inscreveram no Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará – C-149/2009, para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sob o Edital de nº 01/2009, o qual previa a realização de 2 (duas) etapas, sendo a primeira etapa prova objetiva.

Aduz que as questões de n° 03,13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50 continham respostas inadequadas ou em duplicidade. Entretanto, foram mantidas as validades das questões pela banca do concurso, mesmo após recurso contra as respostas do gabarito preliminar, o que deixou inconformados os apelantes. Cuja a nota mínima para a aprovação na primeira etapa e, consequentemente a aptidão para realizar a segunda etapa era 7 (sete) pontos. No qual, somente os 150 (cento e cinquenta) primeiros colocados eram chamados para segunda etapa do concurso.

Assim, afirmam que a Lei nº 022/94 prevê nota mínima de 7,0 (sete) para ser aprovado na primeira etapa, ainda informaram que obtiveram nota acima de 7,0 na primeira etapa. Logo deveriam ser chamados para a etapa seguinte o
que não ocorreu.

Discorrem que o Edital não prevê a hipótese de mudança de gabarito, apenas a nulidade da questão, apesar disso, alegam que a prova objetiva apresentou cerca de 13 (treze) questões nulas de pleno direito, sejam por apresentarem várias alternativas corretas ou por não apresentarem alternativas corretas. (Id. 8401240 - p. 6/23; Id. 8401241 – p. 1/9).

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada realizado em exordial (Id. 8401255-p. 1/21).

O Estado do Pará apresentou contestação argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos réus por não terem personalidade jurídica, dessa forma, pleiteou pela extinção do processo sem resolução do mérito como decorrência lógica do alegado.

Ainda, suscitou a carência da ação em razão da impossibilidade do judiciário substituir a banca examinadora do certame, no mérito, discorreu sobre a legalidade do ato que manteve o gabarito (Id. 8401257-p. 3/19).

Os requerentes apresentaram réplicas à contestação, requerendo o julgamento procedente da presente ação, ou seja, que o juízo
a quo
ratificasse os termos da tutela antecipada (Id. 8401257- p. 24/27 (...)Id. 8401259 – p. 6/25).

O Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido dos requerentes ao vislumbrar que a administração pública agiu a partir do seu juízo de conveniência outorgado pela constituição republicana de 1988, ou seja, proferiu mérito sobre o ato administrativo que sob pena de ferir a harmonia e independência entre os poderes é defeso ser revisto pelo Judiciário tocante ao mérito, mas em relação a legalidade do mérito poderia ser analisado, o que não é o caso dos presentes autos. (Id. 8401260- p. 11/23).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos realizados em exordial, nos seguintes termos (Id. 8401440- p. 1/8):

“(...) Diante das razões expostas, revogo as tutelas provisórias, de urgência e evidência, e
julgo improcedentes os pedidos
. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelos Autores, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe. P. R. I. C. Belém, 23 de setembro de 2021. João Batista Lopes do Nascimento. Juiz da 2ª Vara da Fazenda (...)”

Irresignada, a apelante
Edenice do Carmo Galvão
, interpôs
Recurso de Apelação Cível (Id. 8401454)
, pugnando inicialmente pelo deferimento da Tutela Provisória Incidental de Urgência no intuito de ser ratificado o Teste de Aptidão Física (fase integrante da primeira etapa do Concurso Público C-149) –teste este que foi realizado pela recorrente na ACADEPOL, no qual foi julgada apto (vide Declarações –ID nº vide ID nº 34582409).

Que seja registrado que a prova oral (fase integrante da primeira etapa do Concurso Público C-149) não mais tem efeito legal por força da Lei nº 022, de 15 de março de 1994 (vide declarações - ID nº 34782409).

Que seja ratificado que a recorrente concluiu as disciplinas do Curso de Formação Policial Civil, sendo aprovada em todas elas, estando apta a fazer o Estágio Supervisionado.

Que seja oportunizado a apelante a realização do Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Que a recorrente ao ser aprovada no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja o seu nome incluso na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma, devendo constar data retroativa ao ato administrativo originário (ou seja, data do diploma emitido para os demais candidatos sub judice que realizaram o mencionado curso e tiveram a sua formatura realizada em 01 de outubro de 2021).

Que seja oportunizada a participação da apelante em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil, em ato separado, considerando que no dia 01 de outubro último se realizou a formatura da turma originária do Concurso C-149 (Docs. 03e 04); e seja garantido à recorrente o direito de posse e respectivo exercício do Cargo de Delegado de Polícia Civil, com todos os direitos a tal inerente.

Os recorrentes
Fernanda Pastana Marçal Venâncio, Ronaldo Martins Ramos e Sarah Raquel Jacob do Carmo
, interpuseram
Recurso de Apelação Cível (Id. 8401462)
,
pugnando incialmente tutela provisória antecipada de urgência para que sejam imediatamente reintegrados na ACADEPOL a ser realizada, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnam que seja admitida apresente Apelação, a fim de reformar a decisão de mérito, haja vista inexistir razão para se denegar o pedido dos apelantes,
uma vez que os argumentos invocados na sentença de 1º grau não podem prosperar, porquanto que os apelantes seguiram devidamente nas demais fase do certame e a inicial não trata somente de anulação de questões, tratando também de cerceamento de defesa pelo Instituto Movens, pela quebra do devido processo legal administrativo com a ausência de resposta aos recursos administrativos das partes.

Os recorrentes
Hugo César de Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes da Costa e Alberto Mauro Barbosa de Souza
, pugnando primeiramente a tutela provisória incidental, com art. 300 do CPC, considerando que os documentos juntados dão credibilidade à alegação dos apelantes, apresentando, de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo afirma que pode ser visualizado pela ineficácia da medida em que já ocorreu o término das aulas teóricas e práticas, comprovada através da juntada da declaração de conclusão das disciplinas ministradas durante o curso e todas as provas com boletim preliminar com as notas auferidas na ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL, referente a 2ª etapa do concurso C -149, comprovando a participação em 99% das disciplinas, faltando apenas a participação no estágio supervisionado que equivale a 1% do total do Curso de Formação de Policial Civil.

Como também, a declaração que comprova a realização do TAF, etapa do concurso C -149, na Academia de Polícia, atestando a aprovação no Teste de Aptidão Física, alcançando os requisitos exigidos pelo Edital.

Dessa forma, ficam os apelantes aprovados e aptos a conclusão do curso, faltando cursar a disciplina estágio supervisionado, para o atingimento de 100% do cronograma do curso de formação
.

Por fim, pugna que seja concedido a antecipação da tutela, para determinar o seu imediato cumprimento, já que agora, mais do que nunca, ficou comprovado o direito dos apelantes e do perigo do seu retardamento no cumprimento.

Em resumo pugnaram:

a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos da lei 1.060/50 e dos artigos 98 e 105 da lei 13.105/15;

b) A intimação do Ministério Público para emissão de parecer;

c) Que seja concedida a Tutela Antecipada Incidental de urgência contemplado os pedidos a seguir:

c.1) a imediata reintegração dos apelantes ao Curso de Formação de Policial Civil na ACADEPOL, que foi aberto para candidatos sub judices, no caso C –149, para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil; ou, havendo impossibilidade em face do tempo, que sejam reintegrados em separado;

c.2) que sejam ratificados os procedimentos já realizados pelos apelantes na ACADEPOL, como: o TAF (fase do Concurso Público C-149) –teste este que foi realizado pelos autores na ACADEPOL, nos quais foram julgados aptos; o registro de que a Prova Oral (fase do Concurso Público C-149) não mais tem efeito legal por força da Lei 022/1994; o fato de que os apelantes já realizaram todas as disciplinas do Curso de Formação Policial Civil e foram aprovados, estando aptos a fazerem o Estágio Supervisionado;

c.3) que seja oportunizado aos apelantes a cursarem o ESTÁGIO SUPERVISIONADO, como última fase integrante do Curso de Formação Policial Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149); ou, em sendo tal impossibilitado pelo tempo, que o ESTÁGIO SUPERVISIONADO seja realizado em separado para os apelantes;

c.4) uma vez que os apelantes sejam aprovados no referido estágio, que sejam seus nomes inclusos na portaria de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que sejam emitidos os respectivos Diplomas, e oportunizado aos apelantes a Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil;

c.5) que seja garantido aos apelantes o direito de nomeação, posse e respectivo exercício do Cargo de Delegado de Polícia Civil, com todos os direitos a tal inerentes.

A apelante
Leda Cristian Oliveira Do Nascimento
, pugnou inicialmente a concessão de liminar
inaudita altera pars
, a fim de ser imediatamente reingressada no curso de formação de Delegados de Polícia Civil, e participar do estágio profissional, e, após aprovação seja nomeada e tome posse no cargo de Delegados de Polícia Civil.

No mérito, que seja admitido a presente apelação, a fim de reformar
a decisão de 1º grau, haja vista inexistir razão para se denegar o pedido da apelante, uma vez que já se submeteu a todas as fases do certame, realizado pela ACADEPOL, com a devida aprovação, e pela falta de manifestação do Instituto Movens, tanto em sede de recurso administrativo, quanto neste processo, inviabilizando claramente o direito da apelante em ser Delegada de Polícia Civil.

Proferi
decisão monocrática (Id. 9249870), deferindo a tutela de urgência
, determinando a suspensão dos efeitos da sentença recorrida e determinar ao apelado ESTADO DO PARÁ, que proceda a imediata convocação e inscrição dos apelantes, para o curso de formação de Delegados de Polícia Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149), regulamentado pela Res. n° 365/2020-CONSUP e Portaria n° 09/2021-ACADEPOL, ou, incluí-los imediatamente em curso de formação seguinte.

A apelante Edenice do Carmo Galvão opôs
Embargos de Declaração
em face da decisão monocrática (Id. 9249870), com fulcro no art. 1022, inciso I e art. 1023, caput, ambos do CPC.

Os apelantes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA e LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, apresentaram pedido de reconsideração, conforme Id. 9354705.

A recorrente Edenice do Carmo Galvão, peticionou requerendo desistência do recurso de embargos de declaração, conforme Id. 9368026.

Em decisão monocrática proferida no dia 12.05.2022, acolhi o Recurso de Embargos de Declaração para suprir a omissão contida na decisão recorrida para
DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA formulada nos autos dos Recursos de Apelação Cível
,
para suspender os efeitos da sentença recorrida

e determinar que o apelado ESTADO DO PARÁ proceda a imediata convocação dos candidatos

Edenice do Carmo Galvão e os demais interessados Hugo César De Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes Da Costa, Alberto Mauro Barbosa De Souza e Leda Cristian Oliveira Do Nascimento
para realizar o Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil,
devendo ser estendido os efeitos dessa decisão aos candidatos FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO
, por se tratar do mesmo objeto pleiteado nos apelos recursais.

Além disso, vindo os recorrentes a serem aprovados no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja os seus nomes inclusos na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma, devendo constar data retroativa ao ato administrativo originário (ou seja, data do diploma emitido para os demais candidatos sub judice que realizaram o mencionado curso e tiveram a sua formatura realizada em 01 de outubro de 2021) e consequentemente seja oportunizada a participação dos recorrentes em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil, em ato separado, considerando que no dia 01 de outubro de 2021 se realizou a formatura da turma originária do Concurso C-149 (ID nº 8401459e ID nº 8401460, anexos à Apelação Cível de ID nº 8401454).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração,
o qual foi rejeitado, conforme Id. 9421264.

Os recorrentes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA, peticionaram nos autos comunicando o descumprimento da liminar de Id. 9249870 e 9367544.

A recorrente LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO, peticionou nos autos comunicando também o descumprimento da liminar - Id. 9249870 e 9367544. (Id. 9730072).

A recorrente EDENICE DO CARMO GALVÃO, peticionou nos autos comunicando também o descumprimento da liminar - Id. 9249870 e 9367544. (Id. 9942537).

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
pugnou pela reforma da decisão de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, considerando a manifesta ausência de direito à participação no curso de formação. (Id. 10042343).

HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA e ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA apresentaram
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno
, conforme Id. 10173115.

Foi apresentado por FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO
contrarrazões
ao agravo interno, conforme Id. 10194504.

Foi apresentado por
Leda Cristian Oliveira do Nascimento

contrarrazões
ao agravo interno, conforme Id. 10277233.

Foi apresentado por
Edenice Do Carmo Galvão
contrarrazões
ao

agravo interno, conforme Id. 10314053.

A Procuradoria de Justiça se manifestou preliminarmente pelo
conhecimento
dos recursos e no mérito, por seus
desprovimentos
para que seja mantida
in totum
a decisão do Juízo
a quo,
conforme alhures demonstrado. (Id. 10629248).

Os recorrentes HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA, ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA e LEDA CRISTIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO peticionaram informando o descumprimento de liminar de decisão judicial – ID. 10941136 e 10935374

Determinei a intimação do Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral para se manifestar acerca das alegações contidas nas petições que noticiam o descumprimento da decisão judicial proferida nos autos, nos termos do Id. 9367544. (Id. 10961967).

O Estado do Pará se manifestou conforme Id. 11092350.

Os apelantes FERNANDA PASTANA MARÇAL VENANCIO, RONALDO MARTINS RAMOS e SARAH RAQUEL JACOB DO CARMO peticionaram pugnando o cumprimento da tutela provisória de urgência por parte do Estado. Além disso, requereu desde logo a imposição de cláusula penal bastante severa em caso de descumprimento de decisão judicial por
parte do Estado do Pará, podendo até ser o caso de determinar a prisão do Procurador do Estado do Pará em caso de descumprimento reiterado. (Id. 11407021 e 11506851).

O feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 34ª SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DE 28.11.2022 às 09:00, após a leitura do voto, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto pediu vistas dos autos.

No dia 19.12.2022, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto proferiu decisão arguindo a sua suspeição, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC c/c art. 221 do Regimento Interno do TJPA. (Id. 12220949).

Determinei novamente a inclusão do feito para julgamento na primeira pauta presencial desimpedida, conforme Id. 12266021.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DE 30.01.2023 a realizar-se no dia 30-01-2023, às 09:00.

É relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 10042343).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser
conhecido
os Apelos Recursais.

MÉRITO

Considerando que os fatos relatados neste processo tramitam perante o Poder Judiciário desde de 2010, razão pela qual entendo necessário realizar algumas ponderações sobre o assunto. Vejamos:

Os recorrentes se inscreveram no Concurso Público C-149, para provimento de vagas em cargos de nível superior da Polícia Civil do Estado do Pará, regulamentado pelo Edital nº 01/2009-PCPA, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Delegado da Polícia Civil.

Os autos informam que no dia 27.09.2009 se submeteram à prova objetiva aplicada pelo Instituto Movens, e que nesse ato então notaram que algumas questões continham respostas inadequadas ou em duplicidade,
o que motivou a interposição de recurso administrativo contra a manutenção dessas questões pela Banca examinadora do certame
.

Que no dia 28.10.2009 foi publicado o resultado da prova objetiva no DOE/PA – Edital nº 004/2009-SEAD-PCPA, com as notas finais da prova objetiva e convocação para a fase de aptidão física, constando os autores, ora recorrentes como aprovados na etapa objetiva,
mas não convocados para o teste físico
.
Os recorrentes não obtiveram a nota de corte pela diferença de três questões, aludindo que o provimento da impugnação às questões inquinadas de nulas teria resultado em sua aprovação para a etapa seguinte do concurso
.

Que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição do recurso.

Entretanto os recorrentes inconformados com o desfecho desta fase do certame público interpuseram recurso administrativo contra o gabarito e sem terem respostas foram surpreendidos com a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do resultado das notas finais nas provas objetivas e a convocação para realização da prova de capacitação física dos candidatos.

No dia 05/10/2010, os candidatos em comento ajuizaram Ação Ordinária nº. 0038769-37.2010.8.14.0301, alegando, em síntese, a nulidade de diversas questões da prova objetiva, em razão de erros grosseiros,
bem como a ocorrência de eliminação sem respostas aos recursos administrativos contra o gabarito preliminar.

No dia 27.06.2012, o magistrado Marco Antônio Lobo Castelo Branco – Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital julgou antecipadamente a lide proferindo sentença cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“(...) Assim sendo, julgo procedente o pedido no sentido de que os autores possam prosseguir no concurso devendo ser matriculados na Academia de Polícia onde então prestarão o exame físico admissional previsto no edital n. 4/2009 de 28.10.2009, bem como as demais fases do certame, caso não as tenham realizado e em caso de aprovação que seja nomeado e empossado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (...)” -
Id. 26124525.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pelo acolhimento das preliminares, bem como a nulidade ou reforma da r. sentença vergastada.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado (fls. 589-602 – processo de origem).

No dia 09.07.2013, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo cível (fls. 617-634 - processo de origem).

No dia 06.05.2014, foi publicado Acórdão nº 132.960 de relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes - 4ª Câmara Cível Isolada do TJPA julgou o recurso de apelação dando-lhe provimento, para anular a sentença previamente prolatada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a devida citação do referido instituto para que apresente defesa. (fls. 727-729 – processo de origem).

Logo em seguida, os recorrentes Ronaldo Martins Ramos, Sarah Jacob do Carmo, Alberto Mauro Barbosa de Souza e Zulene Castro Lopes da Costa interpuseram
Recurso Especial o qual foi negado seguimento, pela então Presidente do TJPA, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (Id. 26124535 – fls. 838-840/processo de origem)
.

O recorrente Hugo César de Miranda Cintra interpôs Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido (fls. 842 – processo de origem).

Ronaldo Martins Ramos, Sarah Jacob do Carmo, Alberto Mauro Barbosa de Souza e Zulene Castro Lopes da Costa, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento para destrancar Recurso Extraordinário (fls. 853-870/processo de origem).

Negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário. (fls. 941/processo de origem).

Negado seguimento ao agravo em recurso especial. (fls. 945 – processo de origem).

Transitado em julgado às fls. 947/Id. 26124548 – processo de origem.

Os autos retornaram ao Tribunal de Justiça, a fim de que, querendo, procedam aos requerimentos que entenderem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Id. 26124549 - fls. 948.

No dia 12.11.2019, em nova decisão interlocutória, o Magistrado João Batista Lopes do Nascimento, Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, indeferiu pedido de tutela antecipada e logo em seguida determinou a citação do Instituto Movens, conforme fls. 1001-1003.

Em nova decisão proferida no dia 14.05.2021, o Magistrado João Batista Lopes do Nascimento, Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, DEFIRIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para determinar ao Réu (Estado do Pará), em obrigação de fazer, para que processe a imediata convocação e inscrição dos Autores
(Fernanda Pastana Marçal Venancio, Ronaldo Martins Ramos, Sarah Raquel Jacob do Carmo, Alberto Mauro Barbosa de Souza, e Leda Cristian Oliveira do Nascimento)
, para o curso de formação de Delegados de Polícia Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149), regulamentado pela Res. n° 365/2020-CONSUP e Portaria n° 09/2021-ACADEPOL, ou, incluí-los imediatamente em curso de formação seguinte.

Para cumprimento da obrigação de fazer acima delimitada, fixou multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até montante de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC), conforme
ID. 26787820.

No dia 17.05.2021, após pedidos de extensão dos efeitos da decisão de Id. 26787820, o magistrado a quo proferiu nova decisão deferindo a tutela de evidência para determinar ao Réu, em obrigação de fazer,
que proceda a imediata convocação e inscrição dos Autores (Hugo César de Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes da Costa, Edenice do Carmo Galvão, e Moacir Nunes Do Nascimento)
, para o curso de formação de Delegados de Polícia Civil (2ª etapa do Concurso Público C-149), regulamentado pela Res. n° 365/2020-CONSUP e Portaria n° 09/2021-ACADEPOL, ou, incluí-los imediatamente em curso de formação seguinte.

No dia 23.09.2021, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos, conforme Id. 35520418.

“(...) Diante das razões expostas, revogo as tutelas provisórias, de urgência e evidência, e
julgo improcedentes os pedidos
. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pelos Autores, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe. P. R. I. C. Belém, 23 de setembro de 2021. João Batista Lopes do Nascimento. Juiz da 2ª Vara da Fazenda (...)”

Pois bem.

Após esse breve histórico acerca dos fatos que envolve os apelos recursais, é necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

Corroborando com o dito acima, colaciono recentes julgados da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. PROVA ESCRITA.
SENTENÇA CÍVEL. CORREÇÃO DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF RE 632.853 EM REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPATIBILIDADES COM O EDITAL NÃO CONSTATADAS. DIVULGAÇÃO PRÉVIA DO ESPELHO. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. A pretensão deduzida pelo recorrente busca a revisão da correção da prova escrita (sentença cível) do concurso para Juiz Estadual Substituto do Estado do Rio Grande do Sul, o que extrapola as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, de competência do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015).

2. Os argumentos levantados pelo recorrente não se enquadram na exceção instituída pelo Supremo Tribunal Federal concernente à compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, porquanto se pretende a revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

3. O único tópico recursal que aborda suposta incompatibilidade da correção da prova com os termos do edital é a desconsideração, pela banca examinadora, das respostas dadas com base no CPC de 2015, vigente no momento do exame. O pleito, porém, não prospera, pois estava expressamente previsto na prova escrita que "a sentença deve ser proferida à luz do Código de Processo Civil de 1973", segundo o próprio recorrente aponta.

4. A tese de falta de divulgação prévia dos critérios de correção da prova escrita (sentença cível) foi rechaçada pela autoridade impetrada ao apontar que o caso retratado na questão da prova tinha como modelo sentença exarada em processo real e que tal situação foi informada com antecedência aos candidatos. Não há, portanto, ilegalidade.

5. A propósito, colhe-se das informações prestadas (fls.

334-362/e-STJ): "Importante informar que a PROVA PRÁTICA DE SENTENÇAS CÍVEL E CRIMINAL recaiu sobre cópias de autos de processos reais, já julgados em primeiro e segundo graus de jurisdição, cujas sentenças e acórdãos estão disponíveis na página deste Tribunal de Justiça na internet. (...) É que, tão logo publicadas as notas atribuídas aos candidatos, estes puderam identificar exatamente os pontos em que sua prova apresentara deficiência ou omissão quanto ao exame decorrente dos fatos processuais apresentados. Tinham, portanto, os candidatos ciência de qual deveria ser a solução jurídica para cada processo e quais os pontos valorados. Por outro turno, tomando conhecimento das decisões proferidas nos autos dos processos que, por cópia, foram colocados a sua disposição, dispuseram os candidatos da oportunidade de interpor recursos, cujas impugnações foram todas fundamentadamente apreciadas pela Comissão de Concurso, nos termos do artigo 93, X, da Constituição da República". 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 58.394/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 06/03/2019).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. TEMPO MÍNIMO. CERTIDÃO DA OAB. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. ACRÉSCIMO ULTERIOR DE EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853/CE.

1. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.

2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

3. Na hipótese da regulação de prova de títulos estabelecida como etapa de certame para a outorga de delegação de serventia cartorária extrajudicial, tanto o candidato quanto a Administração Pública obrigam-se ao que estipulado em tempo e modo oportunos para efeito de cômputo no exame.

4. Não há cogitar-se do acréscimo ulterior de exigência de outro requisito que não aqueles previstos originalmente, de sorte que o indeferimento no cômputo de parte dos títulos em razão disso viola o princípio da vinculação ao edital e ofende a compatibilidade entre o exame e o conteúdo editalício, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário para a correção da ilegalidade flagrante.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 57.416/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Veja-se, portanto, que somente em
circunstâncias excepcionais
,
de evidente abusividade, é que se permite a intervenção judicial
.

Nota-se que a Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa
.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos recorrentes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

É necessário frisar que os recorrentes obtiveram a pontuação mínima exigida para permanecer no certame, conforme as normas editalícias. Entretanto, após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema. Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito dos apelantes, pois todos os recorrentes juntaram provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de

caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao

número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito

oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão

convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação

psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos

considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não

comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a

segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os

valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do

concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e

observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Diante desses fatos, destaco algumas informações contidas nos autos:

a)
Alberto Mauro Barbosa de Souza
– CPF nº 173.977.072-20, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Alberto Mauro Barbosa de Souza
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.
(ID. 8401398).

O apelante
Alberto Mauro Barbosa de Souza

em momento posterior ao ajuizamento do presente apelo recursal
, juntou declaração de conclusão das disciplinas do Curso
de Formação de Policial Civil (turma sub judice) - categoria Delegado de Polícia Civil.

Além disso, informou que concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado
. (Id. 11603859)
.

b) Zulene Castro Lopes da Costa
– CPF 393.185.402-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Zulene Castro Lopes da Costa
informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Zulene Castro Lopes da Costa
concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado
. (Id. 8401400 e 8401402)
.

c) Edenice do Carmo Galvão
– CPF nº 328.824.082-34, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Edenice do Carmo Galvão
concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449).

d
)

Fernanda Pastana Marçal

– CPF nº 489.441.302-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Fernanda Pastana Marçal

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449)
.

e)

Sarah Raquel Jacob do Carmo

– CPF nº 860.012.562-68, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Sarah Raquel Jacob do Carmo

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401418 e 8401449)
.

f)

Leda Cristian Oliveira do Nascimento

– CPF nº 620.515.122-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Que realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Além disso, foi
aprovada
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Leda Cristian Oliveira do Nascimento

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401449 e 8401484)
.

g)
Hugo Cesar de Miranda Cintra
– CPF nº 253.604.692-34, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Hugo Cesar de Miranda Cintra
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Hugo Cesar de Miranda Cintra

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401475).

h)
Ronaldo Martins Ramos
– CPF nº 251.496.602-72, informou por meio de declaração emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará que
apresentou toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Além disso, realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) por meio da disciplina de Atividade Física, no período de 05 a 21 de julho de 2021, a qual foi ministrada dentro do cronograma regular do curso.

Informou também, que
Ronaldo Martins Ramos
foi
aprovado
no Teste de Aptidão Física (TAF) em matéria de Atividade física, além disso, ressalta que teve frequência regular em todas as aulas da referida disciplina e conseguiu alcançar a pontuação exigida dos exercícios, nos termos do edital do referido Curso de Formação Policial.

Por fim, a declaração emitida Polícia Civil informou que em relação a etapa do concurso referente a prova oral, não possui mais efeito legal, conforme a Lei nº 022 de 15 de março de 1994, a qual estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará.

Além disso, informou que
Ronaldo Martins Ramos

concluiu todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.
(ID. 8401465).

Diante dessas informações prestadas pela própria Polícia Civil todos os candidatos
apresentaram toda a documentação e exames exigidos para ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referente ao Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA.

Essas informações contidas nesses documentos comprovam que os recorrentes cumpriram integralmente a 1ª fase do
Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, uma vez que a própria Polícia Civil informou que foram apresentados toda documentação e exames exigidos para o ingresso na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL
, conforme
IDs. 8401398, 8401400, 8401402, 8401418, 8401449, 8401418 8401449, 8401418, 8401449, 8401449, 8401484, 8401475, 8401465.

Além disso, todos os recorrentes com exceção de
Aberto Mauro Barbosa de Souza
,
concluíram 99% das disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL,
faltando apenas a disciplina Estágio Supervisionado.

Nesse passo, entendo que assiste razão aos apelantes, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos recorrentes.

Destaco que todos os recorrentes comprovaram por meio de diversos exames e provas que são capazes de exercer o Cargo de Delegado de Polícia Civil, bem como conseguiram comprovar seus direitos, sendo a meu ver público e notório.

Ante o exposto,
preliminarmente reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, julgo provido parcialmente os apelos recursais
, para determinar que o apelado ESTADO DO PARÁ proceda a imediata convocação dos candidatos Edenice do Carmo Galvão e os demais interessados Hugo César De Miranda Cintra, Zulene Castro Lopes Da Costa, Alberto Mauro Barbosa De Souza e Leda Cristian Oliveira Do Nascimento, Fernanda Pastana Marçal Venancio, Ronaldo Martins Ramos e Sarah Raquel Jacob Do Carmo para realizar o Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), leia-se, última etapa necessária à conclusão do Curso de Formação Técnica Policial Civil para provimento do Cargo de Delegado de Polícia Civil.

Além disso, vindo os recorrentes a serem aprovados no referido Estágio Supervisionado (carga horária de 65 horas), seja os seus nomes inclusos na Ata de Conclusão do Curso de Formação Policial Civil, bem como que seja emitido o respectivo Diploma e consequentemente seja oportunizada a participação dos recorrentes em Solenidade de Formatura do Curso de Formação Policial Civil que deverá ser agendada pelo apelado.

Considerando que se trata de fatos já se encontram judicializados a mais de 10 (dez) anos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento integral desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em face do Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2023